Tribunal: TJBA
Processo: 8000131-39.2015.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000131-39.2015.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NADILZA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE BRITO ROCHA SANTANA, JOSE EDIMAR JACOBINA SANTANA

APELADO: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS RODRIGUES MATOS, ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA, JAMES RODRIGO DE SENNA COSTA, RONALDO SAFIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE MÉDICO ANESTESISTA PARA A REALIZAÇÃO DO PARTO CESÁREA. PACIENTE INTERNADA POR DOIS DIAS SEGUIDOS À ESPERA DA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE COM ANESTESISTA DISPONÍVEL.
NECESSIDADE DE
REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A INSTITUIÇÃO REALIZAR A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DA GESTANTE. PARTURIENTE DEU À LUZ NO INTERIOR DA AMBULÂNCIA NO TRAJETO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ.
POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HOSPITAL
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU DO ÔNUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE R$ 200.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS DESPROPORCIONAL. RÉ CONDENADA A INDENIZAR A AUTORA POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 85
.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apelante, ora autora, esteve internada, com fortes dores, desde o dia 10/10/2014, aguardando a sua transferida para uma unidade que tivesse médico anestesista disponível para a realização de seu parto. Ocorre que, no dia 14/10/2014, no momento da transferência, após ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça da Cidade, a gestante deu à luz, no interior da ambulância, em decorrência da demora da ré, evidenciando a falha na prestação de serviços médicos.

2. No caso em comento, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, diante da peculiaridade da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade da autora de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário

3. A instituição ora apelada não se desincumbiu do ônus da prova, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, uma vez não apresentou o documento essencial à comprovação de suas assertivas, sob a alegação de que os arquivos encontravam-se em situação precária, e que o prontuário da autora/recorrente teria sido extraviado, sendo, por esse motivo, impossível fazer a aludida prova documental.

3. Desse modo, mostra-se justa a quantificação de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), no que tange à indenização por danos morais, ante o comprovado sofrimento da autora/apelante causado pela ora apelada.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000131-39.2015.8.05.0213
, em que figuram, como apelante,

NADILZA JESUS DOS SANTOS
e, como apelada,

FUNDAÇÃO JOSE SILVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator